Tribunal: TJES
Processo: 5021833-06.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021833-06.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: MOTO VIX SERRA LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021833-06.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECORRIDO: FABIO NASCIMENTO CARVALHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. PREVISÃO CONTRATUAL DE GARANTIA COMPLEMENTAR PARA A CONCESSÃO DE CARTA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à restituição do montante de R$ 12.895,86, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Ademais, deixo de apreciar as demais preliminares arguidas pela Recorrente, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(4). No mérito, entendo que merece acolhida a pretensão recursal. Isso porque, em sua narrativa fática, o Recorrido alega que, ao aderir ao contrato consorcial apresentado pela Recorrente, teria comprovado a sua renda, efetuando, a partir daí, o pagamento das parcelas nas respectivas datas aprazadas. Assim, justamente após ser contemplado para obter a carta de crédito, afirma que a cláusula contratual de exigência de garantia complementar para lhe viabilizar o crédito, sob sua ótica, é abusiva, indo contra ao pactuado no momento de adesão ao consórcio.

(5). A despeito dos argumentos levantados pelo Recorrido, percebe-se que esses não possuem a necessária robustez para invalidar a cláusula contratual de exigência da caução, no momento de obtenção da carta de crédito. Com efeito, nota-se que não há ilegalidade ou abusividade na exigência de garantia complementar para a concessão da referida carta de crédito. A tal respeito, é preciso destacar que “
No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito
” (Lei nº 11.795/2008, art. 14, caput), de modo que “
A administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas
” (§ 4º do referido dispositivo), cuja regulamentação está prevista na Circular BACEN nº 3.432/09 (art. 5º, incisos VII, VIII, X e XV).

(6). Diante disso, naquilo que diz respeito à controvérsia dos autos, é possível identificar que a cláusula do contrato consorcial, relativa à exigência da garantia complementar, é clara ao apontar a necessidade do consorciado apresentar garantia complementar em caso de descumprimento do critério de renda (o que restou deflagrado
in casu
) para que, assim, receba a sua carta de crédito. É preciso dizer que a finalidade da garantia é assegurar que, numa eventual impontualidade do consorciado contemplado com a carta de crédito, sejam as parcelas vincendas devidamente honradas. É regular, por conta de tais motivos, a retenção de carta de crédito de consorciado contemplado que deixa de demonstrar, documentalmente, capacidade financeira. A administradora do consórcio, portanto, não realiza exigência desarrazoada ou abusiva, tampouco ilegal, até porque a Lei que dispõe sobre o Sistema de Consórcio (Lei nº 11.795/2008) assim lhe autoriza. E mais, a ora Recorrente, administradora do consórcio, demonstra cabalmente que o contrato de adesão em análise previu, de modo claro, a exigência de garantias complementares, dentre elas, a indicação de fiador. Ao contrário do que afirma a parte recorrida, não há violação do direito à informação, até porque a garantia em comento presta-se à proteção de todo e qualquer consorciado, na medida em que não se deseja qualquer inadimplemento, sob pena de todo o grupo vir a ser atingido.

(7). Por fim, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto, além da inexistência de abusividade no que diz respeito à cláusula contratual, a parte autora não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à sua personalidade. Desse modo, concluo pela improcedência dos pedidos autorais, merecendo reforma a r. sentença.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(9). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)